Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-81.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003799-81.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO REGINATTO - CPF: 560.511.669-04 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIÇO DE TRANSPORTE. ATRASO PARA O DESCARREGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ATRASO SUPERIOR AS CINCO HORAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA COMPROVADO. DEVER DE PAGAMENTO DE ESTADIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O atraso para o descarregamento da mercadoria transportada, nos termos da Lei 11.442/07 prevê no art. 11 que deverá ser indenizado.

2.

Diante da comprovação do horário de entrada e de saída do caminhão do requerente nas dependências da requerida restou comprovada a permanência superior as cinco horas previstas na Lei específica.

3.

Considerando a comprovação do atraso no descarregamento, deve haver o pagamento da previsão contida no art. 11 § 5º da Lai 11.442/07.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte requerida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar a recorrente ao pagamento de valores referente a estadias realizadas entre 09/04/2021 e 12/04/2021 pelo requerente.

A parte requerida, nas razões recursais, alega a existência de ilegitimidade e no mérito sustenta que não houve comprovação do tempo de permanência para o descarregamento e ainda, que o requerente não teria comprovado o agendamento prévio para descarregamento da mercadoria.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023